Tribunal: STJ
Processo: 0000862-22.2019.8.06.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2280114 - CE(2023/0011224-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: HELTON LUIS AGUIAR JUNIOR
ADVOGADA
: JAMILLY JENNY LINHARES MOITA JÚNIOR - CE033030
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: HELVIS AGUIAR JUNIOR
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
E/OU
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso declaratório, inviável se mostra a
utilização do meio impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou novo
julgamento da causa, conforme pretende a parte embargante.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: dda4ad04-50a0-435f-a09b-2fb8afec802b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2280114 - CE(2023/0011224-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: HELTON LUIS AGUIAR JUNIOR
ADVOGADA
: JAMILLY JENNY LINHARES MOITA JÚNIOR - CE033030
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: HELVIS AGUIAR JUNIOR
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
E/OU
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso declaratório, inviável se mostra a
utilização do meio impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou novo
julgamento da causa, conforme pretende a parte embargante.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por HELTON LUIS AGUIAR
JUNIOR contra acórdão da Segunda Turma desta Corte, que não conheceu do agravo interno
(fls. 875-880), conforme voto do outrora relator deste feito, Ministro Herman Benjamin,
mantendo a decisão unipessoal em que não se conheceu do agravo em recurso especial (fls. 829-
831). Eis a ementa do referido aresto (fl. 875):

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1° e
932, III, DO CPC, E
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto de decisão da Presidência deste
Tribunal Superior que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por
incidência do Enunciado 182 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA55949946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: eae84445-a986-4696-81f1-9e61a31f0649

2. Na origem, cuida-se de Ação de Improbidade Administrativa em vista da
prática de nepotismo, uma vez que comprovada a nomeação de parentes para
cargos comissionados no Município de
O agravante foi
Frecheirinha/CE.
incurso, por dolo específico (fls. 626, e-STJ), na conduta prevista pelo art. 11,
XI da
e condenado às penas do
III, do mesmo estatuto
Lei 8.429/1992
art. 12,
normativo.
3. Conquanto a decisão guerreada tenha invocado a incidência do óbice da
Súmula 182 do STJ para não conhecer do Recurso, o agravante não impugnou,
adequada e especificamente, tal fundamento, pelo que deixa de observar os
ditames do
§ 1o, do
e do
§ 2o, do Regimento
art. 1.021,
CPC/2015
art. 259,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, o que impede o conhecimento da
irresignação, nos termos do
III, do CPC AgInt no
art. 932,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 1.953.187/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/3/2022,
17/3/2022)
4. Descumprida a regra da dialeticidade pelo agravante, impõe-se invocar a
aplicação analógica do Enunciado 182 da Súmula do STJ, que demanda a
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de inadmissibilidade (RCD na TutPrv no
Rel. Min.
REsp 1.908.692/RJ,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
23/3/2021,
.
8/4/2021)
5. Agravo Interno não conhecido.

Nas razões do recurso declaratório de fls. 887-891, alega o embargante que há
omissão na espécie, pois "apresentou argumentos específicos e suficientes para impugnar os
fundamentos da decisão agravada, especialmente no que concerne a alegação de nepotismo, e
sua caracterização como ato de improbidade administrativa" (fl. 888).
Sustenta que, "conforme entendimento da Súmula do STF (Súmula Vinculante
13) e a vedação de que trata o inciso XI do Artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei
n.
) se aplica aos cargos em comissão ou funções comissionadas, não alcançando os
8.429/92
cargos políticos (Ex. Secretário Municipal)" (fl. 888).
Enfatiza que, "em suas razões, argumentou de forma clara que não houve violação
ao § 5o, do Artigo 11 da
que trata do “dolo com finalidade ilícita por parte do
Lei n. 8.429/92,
agente”, o que, pode perfeitamente ser objeto de reenquadramento por este Corte Superior" (fl.
889).
Pontua a inexistência de dolo específico, "tendo em vista que os parentes em
discussão nesta demanda já exerceram cargos de secretários em gestões anteriores, tendo, de
forma evidente, clara experiência na função" (fl. 889).
Assevera que "há omissão no Acórdão ao afirmar que o embargante não cumpriu
o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que foram esgrimidos argumentos suficientes e
específicos, mas que não foram, com as mais devidas vênias, apreciados por este Eg. Tribunal
Superior", inexistindo clareza no aresto impugnado sobre "quais fundamentos específicos não
foram atacados pelo embargante, dificultando a compreensão e a possibilidade de eventual
correção da falha apontada, violando a ampla defesa" (fl. 889).
Documento eletrônico VDA55949946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: eae84445-a986-4696-81f1-9e61a31f0649

Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento da insurgência integrativa, com
a atribuição de efeitos infringentes, "para sanar as omissões apontadas" (fl. 890).
A impugnação foi apresentada pelo Ministério Público do Estado do Ceará às fls.
898-907.
É o relatório.
VOTO
Não merece prosperar o presente recurso.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm âmbito de cognição restrito, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir erro material eventualmente existente no julgado. Na hipótese, o
e/ou
aresto atacado não está eivado de quaisquer desses vícios.
, da leitura do acórdão ora impugnado, observa-se que
In casu
a pecha apontada pelo embargante não se afigura presente, sobretudo porque a análise recursal
pautou-se nos elementos dos autos e resultou de visível motivação, com estreita vinculação aos
limites do procedimento.
E diante das razões do presente recurso integrativo, quer me parecer que
o embargante não se atentou para as considerações das decisões prolatadas. Inclusive, consoante
os termos consignados nos julgados, convém destacar os seguintes pontos:
"verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando:
i)
"; "entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
Súmula 7/STJ
fundamento" (fl. 829);
"conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
ii)
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, não admitiu o recurso especial", o que não ocorreu, motivo pelo qual incide a
(fl. 829);
Súmula 182/STJ
"conquanto a decisão agravada esteja fundada na incidência do Enunciado 182
iii)
da Súmula do STJ, o agravante não impugnou, adequada e especificamente, tal fundamento, em
desobediência ao
§ 1o do CPC e ao
§ 2o do Regimento Interno do Superior
art. 1.021,
art. 259,
Tribunal de Justiça, o que impede o conhecimento da irresignação, conforme
III, do
art. 932,
CPC" (fl. 878); e
"descumprida a regra da dialeticidade pelo agravante, impõe-se mais uma vez
iv)
invocar a aplicação analógica do Enunciado 182 da Súmula do STJ, que demanda a impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade" (fl.
879).
Documento eletrônico VDA55949946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: eae84445-a986-4696-81f1-9e61a31f0649

De se enaltecer, então, que a interpretação conferida nos embargos é, como se
nota, o contraposto daquilo que foi anotado no acórdão, evidenciando-se que "a parte pretende o
reexame de matéria julgada em razão de mero inconformismo com o que decidido nos autos, o
que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios" (EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 1.995.042/PA,
DJe de
.
21/5/2024,
28/5/2024)
Ademais, ressalte-se que a conduta dolosa específica do réu e a inaptidão dos
nomeados para o exercício dos cargos públicos foram destacados na sentença condenatória e no
acórdão de segundo grau,
:
verbis
"diante da instrução probatória, evidenciou-se que os contratados não detinham
a)
aptidão técnica para exercer eficazmente suas funções, em descumprimento com as normas
atinentes à Administração Pública" (fl. 509);
"a nomeação do promovido Helves Aguiar Júnior e outros parentes próximos
b)
do prefeito, como seu pai e seu sobrinho, ocorreu com base na motivação única no fato de que os
referidos pertencem ao mesmo grupo familiar, não possuindo capacidade técnica, nem formação
superior para tais cargos públicos" (fl. 509);
quanto ao nomeado Helvis, "o gestor é comerciante, não tendo qualquer
c)
formação de grau superior ou formação técnica equivalente que o capacite para o cargo que
ocupa, somente o parentesco em 2o grau com o Prefeito" (fl. 510);
"o requerido Helton Luís Aguiar Júnior, Prefeito de Frecheirinha, infringiu a
d)
moralidade e a impessoalidade (art. 37,
da Constituição Federal), ao nomear o seu irmão,
caput,
Helvis Aguar Júnior, corréu nesta ação, e o seu pai, Luiz Gonzaga Júnior, respectivamente para
os cargos de Secretário da Fazenda e Secretário de Transportes, além do seu sobrinho, Pedro
Henrique Fernandes Júnior, filho do segundo demandado, para o cargo de Tesoureiro junto à
Secretaria da Fazenda", sendo que "também restou demonstrado o dolo específico", pois o réu
nomeou "três parentes para cargos administrativos, sem que os nomeados tivessem qualquer
experiência anterior", ou seja, "a situação indica o propósito inequívoco de assenhoramento da
coisa pública, com vistas a favorecer o próprio clã" (fl. 626);
"é manifesto que
e)
os nomeados não ostentavam educação formal (nível
" (fl.
superior) compatível com os cargos, além de não terem qualquer experiência na área
627);
quanto à documentação para demonstrar a
dos nomeados,
f)
expertise
"corresponde ao período em que os indicados ocuparam cargos durante os dois primeiros
mandatos como Prefeito de Frecheirinha, entre 2005 a 2012, sem prova de experiência anterior",
ou seja, "o recorrente, ao que tudo indica, também cometeu nepotismo no interstício de 2005 a
2012, e tenta valer-se dessa conduta potencialmente ilícita para suplantar a ilegalidade das
nomeações ocorridas a partir de 2018", sendo assim, "a estratégia, além de possivelmente
Documento eletrônico VDA55949946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: eae84445-a986-4696-81f1-9e61a31f0649

imoral, explicita que o recorrente agiu com dolo específico, na medida em que sugere que o
requerido Helton, desde sua primeira gestão municipal, tem agido em desconformidade com a
" (fls. 627-628); e
supremacia do interesse público
"a experiência do genitor do apelante como caminhoneiro é honrosa e de
g)
extremo valor social, mas não sugere aptidão para gerir serviços públicos de Transporte,
sobretudo, para decidir sobre questões afetas, por exemplo, à mobilidade urbana, dentre outros
aspectos"; "da mesma maneira, a experiência de Helvis como empresário, ainda que possa ter
exigido conhecimento de contabilidade, tampouco é suficiente para alçá-lo ao posto de
Secretário da Fazenda, que exige afinidade em matéria tributária e estratégias de arrecadação";
bem como, "quanto à nomeação de Pedro, o cargo para o qual nomeado sequer possui natureza
política, mas eminentemente técnica ou estritamente administrativa, qual seja, a de Tesoureiro"
e, "logo, ainda mais manifesto é o ato de nepotismo praticado pelo requerido, sobretudo, porque,
ao que tudo indica, o nomeado nem sequer possuía formação para atuar na área, encontrando-se
à época ainda cursando a faculdade de ciências contábeis" (fls. 628-629).
Dessarte, de tudo o quanto visto, sobressai que, inconformado com o
entendimento adotado, o embargante pretende apenas rediscutir, com efeitos infringentes,
questões abordadas e decididas quando do julgamento arrostado, o que é inviável em sede de
embargos declaratórios.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA55949946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: eae84445-a986-4696-81f1-9e61a31f0649

PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)

Por fim, impende advertir a parte que a reiteração injustificada das insurgências
declaratórias, nitidamente incabíveis e infundadas, acarretará a consideração de recurso
manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:41
Código de Controle do Documento: eae84445-a986-4696-81f1-9e61a31f0649

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.280.114 / CE
Número Registro: 2023/0011224-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008622220198060079 0000862222019806007950000 862222019806007950000 8622220198060079
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELTON LUIS AGUIAR JUNIOR
ADVOGADA
: JAMILLY JENNY LINHARES MOITA JÚNIOR - CE033030
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: HELVIS AGUIAR JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HELTON LUIS AGUIAR JUNIOR
ADVOGADA
: JAMILLY JENNY LINHARES MOITA JÚNIOR - CE033030
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: HELVIS AGUIAR JUNIOR
TERMO
Documento eletrônico VDA56500228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:36
Código de Controle do Documento: fedd5527-654b-4a1c-b845-cc3f05b00b85

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:36
Código de Controle do Documento: fedd5527-654b-4a1c-b845-cc3f05b00b85